Tribunal: TJES
Processo: 5033682-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033682-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA REIS DE ALMEIDA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5033682-38.2025.8.08.0048

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrida: MAYARA REIS DE ALMEIDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONFINAMENTO DE PASSAGEIRO EM AERONAVE EM SOLO POR APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS. FALHA NA CLIMATIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2
– A controvérsia recursal reside em saber se o atraso de decolagem em que a autora permaneceu embarcada por quase 3 horas sem a devida climatização ensejaria indenização por danos morais.

3 - É sabido que a
responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento de voo rege-se pelas disposições consumeristas, sendo certo que o cancelamento/atraso do voo por problemas/impedimentos operacionais ou alegação de readequação da malha aérea/ manutenção da aeronave constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

4 - Quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo que os fatos narrados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, especialmente considerando o confinamento prolongado em aeronave sem ar-condicionado, submetendo o consumidor a desconforto térmico severo e angústia, violando a dignidade da pessoa humana e a expectativa de segurança e conforto do serviço.

5 - No que se refere ao
quantum
devido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.500,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, em razão da gravidade do relato (3 horas em calor excessivo e ambiente fechado), atendendo, ainda, as funções punitiva e pedagógica, sem causar enriquecimento sem causa à recorrida.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)